Tribunal: TJES
Processo: 5000255-50.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-50.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE PAULO FERREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO BANCO RECORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000255-50.2025.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: JOSÉ PAULO FERREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO BANCO RECORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela parte ré objetivando a reforma de sentença que julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes, condenando a instituição financeira requerida à devolução, em dobro, dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi válida, em face da alegação de vício de consentimento do consumidor, e se são devidos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo as normas da Lei nº 8.078/1990, sendo o recorrido consumidor (art. 2º) e o recorrente fornecedor (art. 3º).

4.
O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade da contratação de cartão de crédito consignado, ante suposto vício de vontade, bem como a possibilidade de restituição dos danos materiais e indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

5.
Pois bem. Da análise das pretensões do recorrido, tem-se que não se pode acolher a tese de erro ou dolo na contratação, uma vez que, para além da transferência realizada para a conta daquele (ID 14973200), houve utilização do cartão de crédito contratado, conforme constatado nas faturas de ID 14973198. Ademais, o recorrido não impugna de forma específica as compras realizadas com o cartão de crédito.

6.
Dito isso, entendo que a instituição bancária logrou êxito em comprovar que a contratação RMC fora feita com a ciência do recorrido, tendo em vista que este concordou com a disponibilização de crédito,
desbloqueando e utilizando o cartão de crédito para efetuar compras.

7.
Cumpre ressaltar que em casos semelhantes, este relator já firmou entendimento invalidando o contrato pelo vício de consentimento, pois o contrato de cartão de crédito consignado, sem compras e sem desbloqueio do cartão seria artifício engendrado pelas instituições financeiras para burlar a margem consignável dos benefícios e salários, constituindo-se em verdadeiros empréstimos,
mas este não é o caso dos autos, pois a autor não só recebeu valor em crédito (dinheiro), como também realizou compras e por este motivo não se pode acolher a tese de que tenha havido erro ou dolo.

8.
Portanto, concluo que o banco recorrente comprovou a regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando ter a parte recorrida contratado o cartão de crédito consignado, autorizando, de forma expressa, que descontos se efetivassem diretamente em folha de pagamento/benefício, sendo as cobranças realizadas em exercício regular do direito do credor (art. 188, I do Código Civil), ou seja diante das provas da contratação e do uso do cartão a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores pagos configuraria claro afronte aos princípios contratuais e enriquecimento ilícito por parte do autor.

9.
A improcedência é, portanto, medida de rigor e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque o autor não realiza os pagamentos em sua totalidade, se limitando a pagar somente com os descontos realizados em seu contracheque, que não fazia jus ao cobrado nas faturas anexadas. Portanto, não se mostra possível a anulação de um contrato com o qual ambas as partes têm se beneficiado. Ainda se mostra necessário ressaltar que a declaração de validade da contratação, em nada impede que o recorrido exerça o direito de encerrar a relação contratual entre as partes.

10.
Dessarte, vota-se pela reforma integral da sentença, para o fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento:

1. “A utilização comprovada de cartão de crédito consignado, por meio de compras e saques, afasta a alegação de vício de consentimento e a pretensão de declaração de nulidade do contrato.”

2. “O exercício regular de direito do credor impede a repetição do indébito e a configuração de danos morais quando a contratação é lícita e o consumidor usufrui do serviço.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 2º, 3º; CC, art. 188, I; CPC, art. 487, I.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)